Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600057-51.2020.6.16.0086
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): VITOR ROBERTO SILVA
Órgão julgador: VITOR ROBERTO SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
24/09/2020
Número: 0600057-51.2020.6.16.0086

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 17/08/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600057-51.2020.6.16.0086
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Extemporânea/Antecipada, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600057-51.2020.6.16.0086
que julgou procedente a representação, com fulcro no artigo 487, I, do CPC c/c artigo 36, § 3º, da
Lei nº 9.504/97, uma vez que restou configurada propaganda eleitoral antecipada, condenando os
Representados ao pagamento de multa no valor R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e ratificou a medida
liminar proferida anteriormente, conforme ID 2312676, em que determinou a imediata retirada da
propaganda eleitoral antecipada descrita na inicial da página do perfil pessoal do representado na
rede social facebook, disponível na URL: https://www.facebook.com/Paulinho-Alves- 2020-
100849994969515. (Representação Eleitoral por Prática de Propaganda Antecipada com Pedido
Liminar, interposta pelo Ministério Público Eleitoral em face de Paulo Armando da Silva Alves e de
Izabel Cristina Alves, com fundamento na Resolução TSE nº 23.547/2017 e no art. 36 da Lei nº
9.504/97, alegando, em síntese, que chegou ao conhecimento da agente ministerial que os
recorrentes Paulo Armando da Silva Alves e Izabel Cristina Alves, valendo-se da rede social
Facebook para se apresentarem como pré-candidatos aos cargos de prefeito e vice-prefeito às
eleições no Município de Mariluz/PR, neste pleito de 2020, vêm veiculando propaganda
extemporânea e antecipada, inclusive, com pedido explícito de votos e cooptação de eleitores, com
utilização das expressões: "Ele vem aí e precisa de seu apoio!" e "Pode votar que eu garanto pra
você". Colaciona imagens retiradas da página pessoal dos representados bem como de página
própria criada para a campanha eleitoral de 2020, intitulada "Paulinho Alves 2020". Juntou imagens
da página do Facebook tendo os dizeres: "Agora somos mais" seguindo por um desenho de mão
com um "joia"; "O mito voltou 2020 Pode votar que eu garanto pra você"; "Paulinho Alves agradece
todo o apoio e carinho da população Mariluzense... Mariluz, novos rumos, novos tempos"; "Agora
somos 17 Paulinho Alves e Cristina Alves"; uma imagem em verde, amarelo, azul e branco, com o
número 17 de tamanho bem destacado, e os dizeres: "Mariluz este ano é 17 Confirma". Alega
também que, no dia 12/6/20, na mesma página, foram divulgados vídeos com as mensagens:
"Pode votar que eu garanto pra você, pode votar você não vai se arrepender, pode votar o povo
unido faz a história acontecer, pode votar Paulinho Alves é o melhor pra você"; e no dia 29/5/20:
"Estou passando aqui para agradecer todas as manifestações de apoio e carinho que eu tenho
recebido de vocês através das minhas postagens nas redes sociais e dizer que o anseio do meu
coração é que vocês possam me dar uma nova oportunidade de governar Mariluz, para que juntos
nós possamos escrever uma nova história em um novo tempo. Acreditem, dias melhores virão").
RE3
Segredo de justiça? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PAULO ARMANDO DA SILVA ALVES (RECORRENTE)
HUGO HENRIQUE FERREIRA LIMA (ADVOGADO)
IZABEL CRISTINA ALVES (RECORRENTE)
HUGO HENRIQUE FERREIRA LIMA (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
10149
616
24/09/2020 13:10 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.316
RECURSO ELEITORAL 0600057-51.2020.6.16.0086 – Mariluz – PARANÁ

Relator: VITOR ROBERTO SILVA
RECORRENTE: PAULO ARMANDO DA SILVA ALVES
- OAB/PR0102867
ADVOGADO: HUGO HENRIQUE FERREIRA LIMA
RECORRENTE: IZABEL CRISTINA ALVES
- OAB/PR0102867
ADVOGADO: HUGO HENRIQUE FERREIRA LIMA
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA

ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL EXTEMPORÂNEA. REDE SOCIAL.
PRESENÇA DE PEDIDO EXPRESSO DE VOTOS. RECONHECIDA
ILICITUDE
DA
PROPAGANDA
ELEITORAL
ANTECIPADA.
PUBLICAÇÕES JÁ RETIRADAS DA INTERNET. AUSÊNCIA DE PROVA
DA CIÊNCIA DOS PRÉ-CANDIDATOS BENEFICIÁRIOS. AFASTADA A
APLICAÇÃO DE MULTA. RECURSO PROVIDO.
1. A despeito da imputação da multa estar baseada em fato diverso do
alegado na petição inicial, o que importa em ofensa aos artigos 9º e 10º do
Código de Processo Civil, por força do princípio da primazia da resolução de
mérito, não se declara a nulidade, uma vez que o resultado do recurso
favorece os recorrentes. Inteligência do artigo 282, § 2º, do CPC.
2. Não demonstrado o prévio conhecimento, pelos representados, acerca da
propaganda irregular, deve ser afastada a condenação ao pagamento de
multa.
3. Recurso provido.

Num. 10149616 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 24/09/2020 13:10:00
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092318101880000000009632392
Número do documento: 20092318101880000000009632392

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 23/09/2020
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso interposto por PAULO ARMANDO DA SILVA ALVES e
IZABEL CRISTINA ALVES em face da sentença do Juízo da 086ª Zona Eleitoral de Cruzeiro
do Oeste/PR pela qual, em representação eleitoral, proposta pelo Ministério Público Eleitoral,
foram condenados os representados, ora recorrentes, ao pagamento de multa no importe de
R$ 5.000,00, com fundamento no art. 36 da Lei n. 9.504/97, em razão de ter reconhecido a
prática de propaganda eleitoral antecipada pelos representados (ID 9215316).
Narra a inicial que os representados, ora recorrentes, estariam valendo-se da
rede social
para se apresentarem como pré-candidatos aos cargos de prefeito e
Facebook
vice-prefeito às eleições no Município de Mariluz/PR, neste pleito de 2020, veiculando
propaganda extemporânea e antecipada, inclusive, com pedido explícito de votos e cooptação
de eleitores, com utilização das expressões: “Ele vem aí e precisa de seu apoio!” e “Pode votar
que eu garanto pra você”.
Para comprovar o alegado, insere no corpo da petição impressões de tela
extraídas da citada rede social, com as publicações impugnadas, afirmando se tratar de
“imagens retiradas da página pessoal dos denunciados e também de página própria criada
para campanha eleitoral de 2020, intitulada: ́Paulinho Alves 2020`”. Requer a concessão de
ordem liminar para a imediata retirada das publicações mencionadas e, ao final, a condenação
dos representados ao pagamento de multa por propaganda irregular. (ID 9214366).
Por ocasião do deferimento da medida liminar postulada na inicial (ID 9214566),
os representados promoveram a retirada do referido material publicado na rede social
(ID 9215266).
Facebook
Na sequência, em contestação, os representados aduziram em suma que: a)
embora não sejam os autores do mencionado perfil, entraram em contato com o criador e
solicitaram a retirada, para não prejudicar a campanha; b) a ilegitimidade das partes por não
terem vínculo com o perfil questionado; c) ilegitimidade da representada Izabel, por não ter
qualquer menção ao seu nome nas publicações; d) a licitude das propagandas, por não
conterem pedido explícito de voto, somente pedido de apoio político e número do
, além
slogan
de promoção pessoal; e) o vídeo citado pelo representante está fora de contexto, refere-se a
agradecimento a mensagens que o representado recebeu em sua página pessoal na rede
social e nas suas redes privadas (inseriu impressões de tela) e f) para a imposição de multa é
imprescindível a comprovação do prévio conhecimento ou ao menos a menção em momento
processual correto, a saber, a inicial. Ao fim, requerem, seja extinto o feito sem resolução do
Num. 10149616 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 24/09/2020 13:10:00
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092318101880000000009632392
Número do documento: 20092318101880000000009632392

mérito, ou, subsidiariamente, julgada improcedente a representação, ou ainda, que não lhes
seja imposta multa (ID 9214866).
O representante, então, apresenta impugnação, na qual alega que, embora não
se possa comprovar que os representados foram criadores materiais do conteúdo outrora
veiculado na rede social
, dada a ausência de informação de que detenham tais
Facebook
conhecimentos técnicos, além da ausência de vestígios, a pessoa que fez o ato material de
criação da página e inserção das mensagens, o fez em benefício aos representados, visando
proporcionar-lhes vantagem e cooptação do eleitorado. Assim, se não foram os criadores
materiais do conteúdo, tem-se que em tudo houve a anuência dos representados, inclusive,
com veiculação de vídeos de mensagens diretamente pelo representado Paulo Armando Alves.
Aduz, ainda, que o nome de Izabel consta na publicação com a foto do número
17, e, no mérito, que a propaganda é irregular por veicular pedido explícito de votos. (ID
9215166).
Na sentença, a MM. Juíza Eleitoral rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva,
por entender que se confunde com o próprio mérito. Reconheceu a irregularidade da
propaganda, diante do conteúdo das postagens, a saber, “Ele vem aí e precisa de seu apoio!
” e “
, além da mensagem subliminar “
Pode votar que eu garanto pra você”
Mariluz esse ano
”, bem como a divulgação de vídeos com jingle (canção curta) contendo
é 17 CONFIRMA
pedido de voto.
Quanto à responsabilidade dos representados, entendeu que os beneficiados
devem ser sancionados já que o seu prévio conhecimento está demonstrado a partir das
circunstâncias do caso concreto, quais sejam: a) o representado Paulo deixou comentários de
agradecimentos nas publicações; b) o fato da cidade ser pequena, bem como o fato de os
representados serem irmãos, não deixa dúvida acerca da sua ciência quanto às publicações e
c) os representados, cientes da existência do perfil, deveriam ter tomado a cautela de orientar a
terceira pessoa sobre as limitações da legislação eleitoral.
Sendo assim, julgou procedente a representação e condenou os representados
ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (ID 9215316).
Em suas razões (ID 9215516), os recorrentes sustentam: a) não estarem
configurados os requisitos legais para imposição de multa por propaganda extemporânea, por
não serem os responsáveis pela postagens, como equivocadamente se declarou na petição
inicial e na decisão liminar; b) não tinham prévio conhecimento das postagens; c) não há nos
autos nenhuma prova acerca deste conhecimento preexistente; d) somente por ocasião da
impugnação o representante os qualificou como beneficiários e não mais como responsáveis
pelas postagens; e) foram violados os princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez
que fora apresentado fato novo, acerca do qual não lhes foi oportunizada a manifestação; f) a
representação deve ser instruída com prova da autoria ou do prévio conhecimento do
beneficiário, nos termos do artigo 40-B da Lei das Eleições, ônus do qual não se desincumbiu o
representante, motivo pelo qual é incabível a condenação ao pagamento de multa; g) a
sentença violou o princípio da congruência, previsto no artigo 492 do CPC; h) ao contrário do
afirmado na sentença, o representado Paulo Alves nunca efetuou qualquer comentário nas
publicações ora discutidas; i) os comentários que a sentença se refere, diz respeito a um vídeo
que o recorrente gravou agradecendo o apoio da sua pré-candidatura em seu único perfil
Num. 10149616 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 24/09/2020 13:10:00
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092318101880000000009632392
Número do documento: 20092318101880000000009632392

pessoal, sem qualquer irregularidade; j) as manifestações de eleitores são necessárias para o
debate democrático, exteriorizando o princípio fundamental da liberdade de expressão e l)
nenhum dos fundamentos trazidos na sentença são suficientes para configurar o prévio
conhecimentos dos representados, são eles, o fato da cidade de Mariluz ser pequena, os
recorrentes serem irmãos, o recorrente Paulo ter feito comentários a publicação (o que se
mostrou ser falso) e o fato de que eles deveriam ter tomado cautela e orientado terceira pessoa
das publicações.
Por fim, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão recorrida, para
afastar a aplicação de multa ao representados, em razão da ausência de comprovação do seu
prévio conhecimento, o que é requisito legal para aplicação da multa.
Nas contrarrazões (ID 9215766), o Ministério Público sustenta que as
circunstâncias evidenciam que os recorrentes tinham conhecimento das postagens, com
pedido explícito de votos. Pugnou pelo desprovimento do recurso.
A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, opina pelo desprovimento do
recurso, por entender que a propaganda antecipada é irregular, já que contém pedido explícito
de votos, bem como que é possível afirmar a prévia ciência do conteúdo pelos recorrentes a
partir dos vídeos ali postados que contam com a participação do próprio Paulo Armando Alves
que realiza o pedido explícito de votos (ID 9508066).
É o relatório.

VOTO
O recurso é tempestivo, uma vez que interposto no dia seguinte ao da prolação
da sentença. Conheço, portanto, do recurso porque preenche todos requisitos objetivos e
subjetivos de admissibilidade.
Preliminarmente, aprecio a alegação de nulidade da decisão por violação aos
princípios do contraditório e da ampla defesa. Sustentam os recorrentes que o Ministério
Público alterou os fatos na impugnação, uma vez que na inicial apontou os recorrentes como
responsáveis pela publicação, ao passo que na impugnação foram descritos como
beneficiários da propaganda e que dela tinham prévia ciência.
Com efeito, após a impugnação sobreveio sentença de condenação sem que
fosse oportunizado aos então representados manifestar-se a respeito da alegação de que eram
beneficiários com prévio conhecimento das publicações. Embora na contestação tenha sido
negada de forma singela prévia ciência dos recorrentes acerca das postagens, a defesa
concentrou-se em negar a autoria do perfil, de modo que a sentença representou indevida
surpresa à defesa, caracterizando ofensa aos artigos 9º e 10º do Código de Processo Civil.
Num. 10149616 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 24/09/2020 13:10:00
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092318101880000000009632392
Número do documento: 20092318101880000000009632392

Contudo, prestigiando o princípio da primazia da resolução de mérito, não é de
ser declarada a nulidade da sentença, na medida em que o mérito do recurso, que versa
especificamente acerca do prévio conhecimento dos beneficiários, favorece os recorrentes.
Essa solução tem amparo no artigo 282, § 2º do CPC, o qual dispõe que “quando puder decidir
o mérito a favor da parte a quem aproveite a decretação da nulidade, o juiz não a pronunciará
”.
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta
Passo, então, à análise das demais alegações apresentadas.
Como relatado, a sentença recorrida concluiu pela prática de propaganda eleitoral
antecipada ilícita, aplicando, aos representados, multa no valor de R$ 5.000,00.
Apresentado recurso pelos representados, a matéria devolvida a este Regional
limita-se ao cabimento da aplicação da multa, em virtude da não comprovação do prévio
conhecimento dos representados acerca da postagens questionadas.
Logo, transitou em julgado a conclusão de que, efetivamente, houve propaganda
eleitoral antecipada irregular, em virtude da presença de pedido de voto.
A cominação de multa aos beneficiários da propaganda eleitoral ilícita exige a
comprovação do seu prévio conhecimento acerca das publicações, como prevê o artigo 36, §
3º, (com a redação alterada pela EC nº 107/2020, exclusivamente para as eleições municipais
de 2020) e artigo 40-A, ambos da Lei das Eleições:
Art. 36. A propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 26 de setembro do ano
da eleição.
(...)
§ 3º A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação da
propaganda e,
à
quando comprovado o seu prévio conhecimento, o beneficiário
multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais),
ou ao equivalente ao custo da propaganda, se este for maior. (Destaquei)

40-A. A representação relativa à propaganda irregular deve ser instruída com
prova da autoria ou do prévio conhecimento do beneficiário, caso este não seja por
ela responsável.
Parágrafo único.
se este,
A responsabilidade do candidato estará demonstrada
intimado da existência da propaganda irregular, não providenciar, no prazo de quarenta
e oito horas, sua retirada ou regularização e, ainda, se as circunstâncias e as
peculiaridades do caso específico revelarem a impossibilidade de o beneficiário não
(Destaquei).
ter tido conhecimento da propaganda.
O posicionamento da Corte Superior Eleitoral também é claro neste sentido, ou
seja, de que a para “imposição de multa por propaganda eleitoral irregular, é imprescindível a
” (TSE. RP.
comprovação da responsabilidade ou o prévio conhecimento do beneficiário
0601116194. Acórdão de 05/12/2017).
Num. 10149616 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 24/09/2020 13:10:00
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092318101880000000009632392
Número do documento: 20092318101880000000009632392

Na hipótese dos autos, com a inicial foram colacionadas postagens efetuadas na
rede social
por um perfil chamado “Paulo Alves 2020”, cuja autoria, não identificada
Facebook
e não comprovada nos autos, foi negada pelo representado homônimo, que afirmou se tratar
de perfil de algum apoiador de sua pré-candidatura à Prefeitura Municipal.
Aliás, em sua impugnação à contestação, o Ministério Público Eleitoral reconhece
não ser possível comprovar que a página seria de responsabilidade dos beneficiários.
Sustenta, contudo, que dela tinham prévio conhecimento, sob o fundamento de que uma das
postagens consistiu em um vídeo de Paulo Alves, no qual agradece o apoio que estaria
recebendo em suas redes sociais (ID 9215166).
Em suas razões de recurso, os representados colacionaram impressões de tela
extraídas da rede social
, diferenciando os seus perfis pessoais do ora questionado.
Facebook
Para demonstrar a falta de interesse naquele perfil, evidenciaram que só os comentários
efetuados em foto do perfil pessoal de Paulo, superam o número total de seguidores do perfil
ora questionado (ID 9215516).
Já sobre os vídeos citados na inicial, em que o representado Paulo Alves aparece
agradecendo o apoio, o representado alega, quanto ao jingle, que é um vídeo produzido para a
eleição de 2012 em que concorreu à Prefeitura da cidade, e que não foi ele que publicou.
No que toca ao vídeo atual, agradecendo as mensagens de apoio a sua
candidatura, afirma que foi gravado e postado por ele em seu perfil pessoal e enviado em
grupos privados em agradecimento a todas as mensagens de apoio que recebeu. Apresentou
impressões de tela de seu perfil pessoal com mais de 250 comentários de apoio, afirmando
estar se referindo àquelas mensagens e não ao perfil cujas postagens ora se questiona.
Desse quadro probatório, conclui-se que não houve comprovação suficiente da
responsabilidade ou do prévio conhecimento dos recorrentes a respeito das publicações
impugnadas. Embora os representados tenham afirmado que sabiam da existência da página,
asseguraram que não acompanhavam todas as publicações, declarando desconhecer as
citadas nesta representação.
É relevante acentuar que não foram juntados os vídeos e postagens, mas
somente impressões de tela, sem a comprovação de que os representados, por exemplo,
curtiram ou efetuaram comentários às publicações. Na sequência, com a ordem liminar, a
página foi tirada do ar, impedindo qualquer consulta posterior.
Não se ignora que a prova do conhecimento pode se dar pelas circunstâncias do
caso concreto, ou seja, quando do contexto revelado nos autos não sobrar dúvidas da ciência
em relação a determinada publicação.
Como já descrito, o parágrafo único do art. 40-B da Lei 9.504/97 dispõe que a
responsabilidade do candidato estará demonstrada “se as circunstâncias e as peculiaridades
do caso específico revelarem a impossibilidade de o beneficiário não ter tido conhecimento da
”.
propaganda
Contudo, pela análise do caso concreto, não é possível se concluir, indene de
dúvidas, que os representados tinham ciência das publicações.
Num. 10149616 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 24/09/2020 13:10:00
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092318101880000000009632392
Número do documento: 20092318101880000000009632392

Restou consignado na sentença que estava demonstrada a prévia ciência dos
representados, “porquanto indubitável que,
, os
na pequena cidade de Mariluz
Requeridos,
, não tivessem conhecimento da divulgação de imagens e vídeos na página
que são irmãos
”. E também pelos comentários à publicações efetuados por
denominada ‘Paulinho Alves 2020’
Paulo Alves, agradecendo o apoio e carinho da população mariluzense (ID 9215316).
Ocorre que tais comentários não foram juntados aos autos e da leitura da
sentença não é possível extrair qual a fonte dessa informação, que foi expressa e
veementemente negada pelo representado Paulo Alves na peça recursal.
Há, é certo, certidão da secretaria atestando a existência das publicações citadas
na petição inicial (ID 9214516), assim como consta na sentença que a própria magistrada
visualizou as propagandas com pedido explícito de votos. Contudo, em nenhum momento é
esclarecido se supostos comentários foram vistos pela própria juíza ou por servidor do cartório.
Assim, não sendo certo que o representado se manifestou na página ora citada, não há como
se ter certeza acerca de seu conhecimento.
É sabido que o prévio conhecimento exigido pelos artigos 36, §3º e 40-A, ambos
da Lei das Eleições, para a responsabilização e aplicação de penalidade ao beneficiário da
propaganda, não pode ser presumido, devendo ser comprovado.
Dessa forma, tendo em vista que as peculiaridades do caso não deixam claro se
os representados tinham conhecimento acerca das propagandas irregulares, a imputação da
multa deve ser afastada.
Por todo o exposto, embora a propaganda antecipada seja, de fato, irregular,
como bem pontuado na sentença, havendo dúvida acerca do prévio conhecimento dos
recorrentes acerca das publicações, deve ser afastada a multa que lhes foi aplicada.

DISPOSITIVO
Por tais razões, voto no sentido de dar provimento ao recurso, para afastar a
condenação dos recorrentes ao pagamento de multa, por lhe faltar um dos requisitos, qual
seja, o prévio conhecimento, não obstante esteja claramente demonstrada a ilicitude da
propaganda antecipada.
É como voto.
DES. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

EXTRATO DA ATA
Num. 10149616 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 24/09/2020 13:10:00
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092318101880000000009632392
Número do documento: 20092318101880000000009632392

RECURSO ELEITORAL Nº 0600057-51.2020.6.16.0086 - Mariluz - PARANÁ - RELATOR: DES.
VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTES: PAULO ARMANDO DA SILVA ALVES E IZABEL
CRISTINA ALVES - Advogado dos RECORRENTES: HUGO HENRIQUE FERREIRA LIMA -
PR0102867 - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 23.09.2020.
Num. 10149616 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 24/09/2020 13:10:00
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092318101880000000009632392
Número do documento: 20092318101880000000009632392